Tribunal: TJMT
Processo: 1027582-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027582-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (AGRAVADO), MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 40.312.636/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GRJ GESTAO DE RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.276.881/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A. contra decisão que reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente às agravadas Valdineia Marquezan e Marquezan Construtora Ltda., impedindo a retirada dos ativos pelo credor durante a recuperação judicial.

2.

O agravante sustenta a ausência de fundamentação concreta no laudo do Administrador Judicial e a falta de comprovação da essencialidade. Requer a reconsideração da decisão, incluindo a exclusão da suspensão dos registros de protesto e de inscrições em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de retirada dos bens alienados fiduciariamente durante a recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005; e (ii) a validade da suspensão dos registros de protesto e de inscrições nos cadastros de inadimplentes das empresas em recuperação.

III. Razões de decidir

4. O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, estabelece que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial é vedada durante o prazo de suspensão das execuções.

5. O laudo elaborado pelo Administrador Judicial confirmou a essencialidade da retroescavadeira objeto da Cédula de Crédito Bancário n° 2656534/21, demonstrando que o bem está em plena utilização e integra diretamente a atividade-fim das devedoras.

6. A jurisprudência do TJMT é consolidada no sentido de que, em casos de recuperação judicial, a manutenção dos bens essenciais à atividade empresarial atende ao princípio da preservação da empresa.

7. Quanto à suspensão dos registros de protesto e de inscrições nos cadastros de inadimplentes, a medida é prudente para garantir o soerguimento das agravadas durante o stay period, permitindo sua reestruturação financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco John Deere S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
das agravadas,
Valdineia Marquezan e Marquezan Construtora Ltda.
, Processo n. 1016337-21.2024.8.11.0003 em trâmite perante a
4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
.

O agravante busca a reforma da decisão que declarou a essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, impedindo a retirada dos ativos de propriedade do Banco John Deere.

O pleito baseia-se na alegação de que a essencialidade não foi devidamente demonstrada e que o relatório do Administrador Judicial carece de fundamentação concreta e detalhada.

O agravante também questiona a ausência da relação de credores não sujeitos à recuperação judicial e impugna a determinação de suspensão do nome das devedoras nos órgãos de proteção ao crédito e protesto de títulos.

As agravadas, por sua vez, sustentam a necessidade da manutenção dos bens para viabilizar a recuperação judicial, enfatizando que o laudo apresentado pelo Administrador Judicial confirma a essencialidade dos ativos e que a decisão recorrida encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, refutam os argumentos ventilados pela parte agravante, reafirmando que a utilização dos veículos alienados fiduciariamente, são imprescindíveis à saúde financeira do Grupo Agravado e, por consequência, ao soerguimento de suas atividades pretendida através do instrumento recuperatório (ID. 249.264668)
[1]
.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 243969684)
[2]
.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação da lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinando pelo parcial provimento do recurso tão somente para reformar a decisão no ponto em que determina a suspensão dos registros de protesto e de inscrições em cadastros de proteção de crédito dos devedores (ID. 256697165)
[3]
.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
Contrarrazões - 249264668

[2]
Tutela Indeferida - 257784681

[3]
256697165

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, fundamentado no inciso II do artigo 994 do Código de Processo Civil, manejado pelo Banco John Deere S.A. contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial das agravadas, Valdineia Marquezan e Marquezan Construtora Ltda., nominada de “Gordinho Construção”, Processo n. 1016337-21.2024.8.11.0003 em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente instruído. Assim, deve ser
conhecido
.

Cumpre salientar, preambularmente, que no Estado Democrático de Direito, o objetivo da jurisdição não é mais visto como apenas realizar a vontade concreta da lei, mas a de prestar a tutela ao direito material envolvido em crise de efetividade, uma vez que se tem por comando constitucional que “
nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída à apreciação do Poder Judiciário”.
[1]

Na superação desse conflito consiste na prestação jurisdicional, pouco importando que o provimento judicial seja favorável à pretensão do demandante ou à defesa da demandada. O que caracteriza a atividade jurisdicional é a tutela ao direito daquele que, no conflito, se acha na situação de vantagem garantida pela ordem jurídica. Como leciona Humberto Theodoro Júnior: “
tutelar os direitos, portanto, é a função da Justiça, e o processo é o instrumento por meio do qual se alcança a efetividade dessa tutela
”
[2]
.

Destaco que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015, caput), ou seja, contra os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não se enquadrem no conceito de sentença (art. 203, § 2º).

Por ser um recurso
secundum eventum litis
, o agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Nesse diapasão, a Agravante se insurge contra a decisão que
declarou a essencialidade dos bens relacionados nos autos do
Processo n. 1016337-21.2024.8.11.0003.

A legislação vigente, especialmente o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, há ressalva de que bens de capital
essenciais
à atividade empresarial não podem ser retirados da posse da devedora durante o período de suspensão das execuções. Transcreve-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
Grifei.

Neste espeque, ressurge dos autos originários que o bem correspondente à Cédula de Crédito Bancário n° 2656534/21, qual seja, a retroescavadeira, marca
John Deere, modelo 310L
– foi declarado essencial de forma antecipada e provisória conforme a previsão legal do art. 6º, §12 da LRF.

A essencialidade do referido bem também foi corroborada por meio da manifestação da auxiliar do juízo
Safira Auditoria e Administração Judicial Ltda
, nomeada para realização do laudo de constatação prévia acostado no ID. 163842758
[3]
, Anexo V, p. 15 dos autos originários, nos termos do art. 51-A, §3° da Lei n. 11.101/2005, que confirmou que o maquinário se encontra em plena utilização, consoante resta demonstrado das fotografias que acompanham a perícia. Veja:

Dessa forma, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma
direta
, com a atividade-fim desempenhada pela devedora, entendo que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Deve-se enfatizar que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ). Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.
Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa
. (N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). Grifei.

No que tange a suspensão da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos,
divirjo
da posição assentada pela Douta Procuradoria de Justiça no parecer de ID. 256697165, visto que considero prudente a suspensão promovida pelo juízo de primeiro grau, dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome das empresas devedoras, enquanto durar o período de blindagem, para permitir a sua respectiva reestruturação.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL– PROCESSAMENTO DEFERIDO– SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIODPOSSIBILIDADE– DECISÃO REFORMADA EM PARTE– RECURSO PROVIDO.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
.

(N.U 1022251-12.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)
. Grifei.

Portanto, a determinação da dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome das empresas devedoras
deve prevalecer
, a fim de assegurar o soerguimento das devedoras.

Por fim, no que tange à alegação de ausência determinação do tipo de consolidação a ser observada no rito processual, verifica-se que igualmente não comporta acolhimento, haja vista que a decisão inserta no ID.165155655
[4]
dos autos originais (Processo 1016337-21.2024.8.11.0003), é cristalina ao reconhecer a formação do
litisconsórcio ativo
na demanda, conforme o seguinte excerto, extraído da referida decisão interlocutória:

01 – DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

LITISCONSÓRCIO ATIVO:

De proêmio, valioso registrar que a formação de litisconsórcio ativo é permitida nos processos recuperacionais.

É certo que a Lei n° 11.101/2005 não trata acerca da possibilidade do pedido de recuperação judicial apresentado por mais de um devedor. Entretanto, são inúmeros os casos de litisconsórcio ativo em recuperação judicial.

Ao enfrentar o tema, Ricardo Brito Costa conclui:

“A formação do litisconsórcio ativo na recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei n° 11.101/2005, é possível, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico (de fato ou de direito). Nesse caso, mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de ‘empresa’ (que deve refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo o ‘grupo econômico’), para os fins da Lei n° 11.101/2005, permite estabelecer a competência do foro do local em que se situa a principal unidade (estabelecimento) do grupo de sociedades. O litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n° 11.101/2005 e atende ao Princípio basilar da Preservação da Empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direitos dos credores” (COSTA, 2009, P. 182).

No caso dos autos, infiro pelos documentos acostados ao feito (antes e depois do trabalho pericial) e pelas conclusões do laudo de Constatação Prévia que as requerentes aparentemente integram um mesmo grupo econômico (de fato e de direito), desenvolvendo atividades interligadas, sendo justificável a formação do litisconsórcio ativo, diante da notória inexistência de autonomia patrimonial dentre as mesmas.

(...)

In casu, é possível perceber a estreita ligação entre as requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas;
restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação processual
[5]
.
Grifei.

Para que possam obter maior eficiência operacional, com o ganho de economias de escala e a maior penetração em mercados, os empresários ou as sociedades empresárias poderão constituir grupos empresariais.

O litisconsórcio ativo é assegurado entre os integrantes de grupos empresariais que preenchem os requisitos legais, oportunizando que os empresários possam litigar em conjunto.

Entre os integrantes do grupo poderá haver comunhão de direitos ou obrigações, a recuperação judicial pretendida poderia ser necessária para estruturar todo o grupo e a causa da crise econômico-financeira que acomete cada um dos devedores poderá ser, inclusive, comum. A possibilidade de litigar conjuntamente no mesmo processo permite aos litisconsortes a economia processual, o impedimento de decisões contraditórias e a tentativa de reestruturar todo o grupo econômico de forma harmônica. Deste modo, a decisão proferida em primeiro grau foi devidamente fundamentada apontando acertadamente a existência de consolidação processeual entre as devedoras, nos termos do art. 69-G da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, a escorreita apresentação da lista de credores, será mais bem analisada pelo Juízo singular, no decorrer do processo de origem.

Ao arremate, enfatizo que, em vista do processamento da recuperação judicial, mesmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

[1]
CF/88, art. 5º, XXXV

[2]
Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 895.

[3]
163842758.

[4]
165155655

[5]
Decisão Id. 165155655 - 1016337-21.2024.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025